Tribunal: TJMT
Processo: 1018088-94.2022.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018088-94.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Férias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REVERTON NOBRES DA SILVA - CPF: 891.400.281-00 (JUIZO RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (RECORRIDO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), REVERTON NOBRES DA SILVA - CPF: 891.400.281-00 (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAL – PEDIDO DE EXTRATO DE FÉRIAS E LICENÇA PRÉMIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA cencedida – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário cível, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado por Reverton Nobres da Silva contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Comandante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, concedendo a ordem pretendida, para
“para determinar às autoridades Impetradas que proceda com a conclusão do Processo Administrativo nº ebhXInWXv8 – PM-PRO-2021-01060, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
”
.

As partes não interpuseram Recurso de Apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida (id. 172312182), opinou pela ratificação da sentença em reexame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
reexame necessário cível, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado por Reverton Nobres da Silva contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Comandante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, concedendo a ordem pretendida, para
“para determinar às autoridades Impetradas que proceda com a conclusão do Processo Administrativo nº ebhXInWXv8 – PM-PRO-2021-01060, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
”
(id. 165386395).

Cinge-se dos autos, que Reverton Nobres da Silva aduz ser policial militar e que solicitou o extrato de férias e licença prêmio junto ao Comando da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, gerando o protocolo n. ebhXInWXv8 – processo PM-PRO2021-01060, todavia, após mais de 06 (seis) meses do referido pedido, não recebeu qualquer manifestação por parte da autoridade impetrada, restando evidente a violação ao seu direito líquido e certo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a r. sentença não merece qualquer reforma, devendo ser ratificada.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu art. 1º, da mesma forma, assevera,
verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Assim, o notável Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como sendo
“
o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
(Direito Administrativo Brasileiro, 43ª Ed., p. 890/891).

À vista disso, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

In casu
, não há dúvidas de que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. XXXIII, dispõe sobre o direito concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo:

“Art. 5° [...]

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;”

Destarte, a Lei Estadual n. 7962/2002, que regulamenta os processos administrativos, preconiza, no seu art. 30, que o prazo para a decisão em processos administrativos é de 30 (trinta) dias.

Assim, não se mostra razoável que um procedimento administrativo permaneça por mais de 06 (seis) meses parado, sem nenhuma resposta ao requerente.

Dessa forma, o prazo razoável para apreciação dos processos administrativos, no âmbito da Administração Pública Estadual foi, há muito, ultrapassado, sendo direito do impetrante obter alguma decisão final no procedimento, mormente por se tratar do poder-dever da Administração Pública de dar solução ao assunto reclamado.

Acentua-se, ainda, que a Administração Pública deve-se pautar pelos princípios constitucionais e administrativos, sendo, dentre eles, o da celeridade e o da eficiência, que, indubitavelmente, não foram observados no procedimento administrativo em questão.

Ademais, é de se registrar que a demora na análise do procedimento administrativo do impetrante, fere seu direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto sob o da efetividade.

Não obstante, com a edição da Emenda Constitucional n. 45/2004, que instituiu o inciso LXXIII, do art. 5º, da Carta Magna, passou a ser considerada garantia constitucional, segundo o princípio da eficiência, a razoabilidade da duração dos processos no âmbito judicial e administrativo, senão vejamos,
verbis
:

“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Por conseguinte, não é aceitável, reafirma-se, que o impetrante aguarde, sem ver apreciado, seu procedimento administrativo num prazo razoável, tratando-se, pois, de ilegalidade, corrigível pela via judicial.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA– SENTENÇA RATIFICADA.

A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade
.”
(REEX n. 1001700-03.2017.8.11.0006, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 17.06.2019 – negritei)
.

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade
.”
(REEX n. 9305/2017, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, j. 07.02.2020 – negritei)
.

Desse modo, tendo em vista que o prazo estabelecido para análise do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual foi, há muito, ultrapassado, fica evidenciado o ultraje ao direito líquido e certo de resposta, em tempo razoável, que tem o impetrante.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 172312182), observa-se que a r. sentença em reexame está bem posta, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso,
RATIFICO A SENTENÇA
, sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023